Tribunal: CARF
Processo: 11634.720530/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720530/2014-41
RESOLUÇÃO
1002-000.627 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GESTOR DE TALENTOS E SERVIÇOS S/S LTDA-EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis AngeloCarneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo fiscal em que figura como interessada GESTOR
DE TALENTOS E SERVIÇOS S/S LTDA – EPP, envolvendo exigências relativas aos anos-calendário de
2010 e 2011, com lançamentos de IRPJ (principal) e lançamentos reflexos de CSLL, PIS e COFINS,
formalizados por autos de infração, com montante consolidado de R$ 1.380.083,86 (incluídos
Fl. 6140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.627 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720530/2014-41
2
juros até 21/10/2014 e multa de ofício proporcional), assim discriminado: IRPJ R$ 756.297,94; CSLL
R$ 274.510,00; PIS R$ 62.199,86; COFINS R$ 287.076,06.
Consoante relatado na decisão de primeira instância, a fiscalização, após análise de
dados de auditoria, constatou diferenças positivas de receita entre (i) a soma dos pagamentos
informados pelas fontes pagadoras em DIRF e (ii) as receitas brutas consideradas pela empresa em
DIPJ, nos anos-calendário de 2010 e 2011, apurando diferenças de R$ 2.060.048,00 (2010) e R$
2.230.945,53 (2011).
Em razão dessas divergências, o procedimento fiscal foi direcionado à apuração da
receita bruta mediante confronto entre notas fiscais de prestação de serviços emitidas nos
períodos fiscalizados, livros fiscais, e documentos contábeis (Livros Diário e Razão), além de
diligências e intimações tanto ao contribuinte quanto a determinadas fontes pagadoras.
Após a análise da documentação apresentada e dos registros fiscais/contábeis, a
autoridade fiscal consignou que parcela considerável dos valores das notas fiscais/faturas de
prestação de serviços não teria sido considerada na apuração da receita bruta e que tais valores
estariam escriturados na conta “2097001 – VALORES A PAGAR” no Livro Razão. Nessa linha,
concluiu que a contribuinte teria desconsiderado indevidamente valores vinculados às notas
fiscais na base de cálculo de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, caracterizando omissão de receita
operacional nos anos-calendário de 2010 e 2011, elaborando relação das omissões por nota
fiscal/fatura. Quanto à penalidade, registrou-se a aplicação da multa de ofício de 75%, prevista no
art. 44, I, da Lei no 9.430/1996, incidente sobre o valor originário do IRPJ e das contribuições
lançadas.
A 9a Turma da DRJ/BSB, por meio do Acórdão no 03-090.405 (e-fls. 49374948),
sessão de 25/03/2020, julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário. Em
síntese, a decisão enfrentou as teses defensivas nos seguintes eixos:
(i)
Conceito de receita bruta e base de cálculo (lucro presumido): entendeu
que, no regime do lucro presumido, a receita bruta compreende o preço da
prestação de serviços em geral e o resultado auferido em operações de
conta alheia, nos termos da legislação de regência (DL no 1.598/1977 e
regulamentos), admitindo exclusões apenas nas hipóteses legalmente
previstas (vendas canceladas, descontos incondicionais e tributos não
cumulativos destacados, quando a pessoa jurídica for mera depositária).
Rejeitou a tese de que valores segregados em nota fiscal como
salários/encargos constituiriam mero ingresso transitório alheio à receita do
prestador, assentando que tais valores configurariam custos operacionais do
exercício da atividade e não exclusões do conceito legal de receita bruta.
(ii)
Alegações de capacidade contributiva/confisco: consignou a incompetência
do julgador administrativo para afastar lei sob fundamento de
Fl. 6141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.627 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720530/2014-41
3
inconstitucionalidade, invocando o entendimento sumulado sobre a
matéria.
(iii)
Retenções na fonte: afastou o pedido de abatimento/dedução de IRRF e de
supostas retenções de contribuições sociais com base apenas em notas
fiscais emitidas pela própria interessada, enfatizando a necessidade de
comprovação por meios idôneos (p.ex., comprovantes/declarações da fonte
pagadora ou outros meios admitidos), e registrou que a prova de retenção
não se faz, em regra, exclusivamente por elementos unilateralmente
produzidos pela própria beneficiária.
(iv)
Lançamentos reflexos: por se tratarem de exigências decorrentes dos
mesmos fatos que embasaram o IRPJ, assentou que o julgamento de mérito
do tributo principal constitui prejulgado para CSLL, PIS e COFINS, mantendo-
se também essas exigências.
Ao apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 5534-5560), sustenta, em linhas gerais, que
a controvérsia central reside na definição da base de cálculo dos tributos (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS)
na atividade de trabalho temporário/locação de mão de obra, defendendo que a receita tributável
deveria se limitar à taxa de administração/agenciamento, sendo indevida a inclusão, como receita
da recorrente, dos valores recebidos a título de reembolso (notadamente salários e encargos) que
seriam repassados aos trabalhadores, em razão da natureza intermediadora da atividade.
O recorrente também desenvolve argumentação jurídica com base na disciplina do
trabalho temporário (citando a Lei no 6.019/1974) e na distinção entre trabalho temporário e
terceirização, bem como invoca fundamentos de ordem constitucional (capacidade contributiva e
não confisco), além de alegar, ainda, erro na apuração e insistir na consideração de retenções na
fonte. Por fim, suscita questão relativa à exclusão do ISS da base de cálculo do PIS/COFINS, com
referência a precedente do STF (conforme indicado no recurso).
Apresentou extensa documentação anexa ao recurso, relativa aos extratos
bancários para fins de comprovação de retenção (e-fls. 5561-6137).

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

I. Admissibilidade
Conforme despacho de encaminhamento (e-fls. 6138), o recurso voluntário foi
considerado tempestivo, tendo em vista que a ciência do Acórdão no 03-090.405 ocorreu em
24/08/2020 e o protocolo do recurso em 22/09/2020. Conheço, portanto, do recurso.
Fl. 6142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.627 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720530/2014-41
4
II. Delimitação recurso e necessidade de conversão do julgamento em diligência
Embora o recurso trate de teses de base de cálculo (receita bruta em atividade de
locação/cessão de mão de obra), há questão específica — com potencial de impacto quantitativo
direto no crédito mantido — relativa ao aproveitamento/dedução de valores retidos na fonte
(IRRF e, segundo alegação defensiva, retenções de contribuições), matéria já enfrentada pela DRJ
sob o enfoque probatório.
A decisão recorrida consignou que a interessada pretendeu comprovar retenções
mediante notas fiscais de sua própria emissão, reputando-as insuficientes para demonstrar (i) a
efetiva retenção pela fonte pagadora e (ii) o valor específico retido, destacando a necessidade de
ratificação por outros meios probatórios cuja produção não decorra exclusivamente do ato de
vontade do contribuinte, bem como que o momento da retenção ocorre com o pagamento dos
serviços, nem sempre coincidente com a emissão da nota fiscal.
O próprio acórdão recorrido, ao discorrer sobre o tema, assinala que a prova da
retenção e do cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo é condição para a
dedução, admitindo, em tese, meios de prova em direito (inclusive à luz de enunciados sumulares
ali referidos), mas concluiu que não houve prova “inabalável” apta a correlacionar eventual
tributo retido com o tributo devido incidente sobre a omissão de receita apurada.
Assim constou:
Essa legislação não estende a comprovação da retenção somente para notas
fiscais, muito menos em sendo estas de emissão da própria beneficiária das
receitas, a prestadora dos serviços (Impugnante), e não menciona que a fonte
pagadora seja submetida à procedimento de auditoria fiscal para se apurar os
efetivos recolhimentos, fato este pretendido pela Impugnante em sua peça de
defesa.
Entendo que apenas a apresentação de cópias de notas fiscais não é suficiente à
comprovação nem da efetiva retenção do tributo pela fonte pagadora nem do seu
valor específico, sendo necessária a sua ratificação por outros meios probatórios
cuja produção não decorra exclusivamente do próprio ato de vontade da
Impugnante, que foi impingido no conteúdo de notas fiscais.
Isso porque as notas fiscais elaboradas unilateralmente pela própria interessada
não são documentos hábeis, pois não suprem as condições e formalidades legais
exigidas pela legislação para comprovar o direito ao aproveitamento do Imposto
de Renda Retido na Fonte (IRRF), nem para comprovar eventual valor de
contribuições sociais retidas. Ressalte-se, ainda, que o momento de retenção dos
tributos ocorre efetivamente com o pagamento dos serviços, nem sempre
coincidente com o da emissão da nota fiscal.
(...)
Ainda dentro do entendimento do CARF, em relação à dedução de tributo retido
na fonte, encaminha-se que na apuração de IRPJ a beneficiária pode deduzir do
Fl. 6143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.627 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720530/2014-41
5
tributo devido o valor correspondente, desde que sejam comprovadas (i) a
retenção e (ii) o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
tributo lançado, podendo ser apresentado qualquer meio de prova em direito
admitido (Súmulas CARF no 80 e 143).
(...)
Dessa forma, a retenção dos valores dos tributos não se materializa somente a
partir da apresentação das notas fiscais, exigindo prova satisfatória, e, no caso em
tela, não há prova inabalável (incontroversa) apresentada para correlacionar o
eventual tributo retido na fonte com o tributo devido e incidente sobre a
omissão de receita, esta oriunda das exclusões indevidas de parcelas das notas
fiscais faturas de prestação de serviços contabilizadas na conta "2097001
VALORES A PAGAR" (Livro Razão, fls. 1269/1378 e 1856/1962). E, com isso, não se
acolhem as alegações da Impugnante, haja vista que não há comprovação da
versão dos fatos alegados. [grifos originais]

No caso concreto, o ponto probatório relativo às retenções — tal como delimitado
pela DRJ — não se resolve adequadamente apenas por juízo abstrato sobre a (in)suficiência de
notas fiscais, pois a própria decisão recorrida estabelece que a comprovação exige: (a)
demonstração da efetiva retenção (ou ao menos a identificação do desconto no momento do
pagamento); e (b) correlação entre a retenção invocada e as receitas que integraram a base de
cálculo do tributo lançado.
Diante do que consta no acórdão recorrido — especialmente quanto ao marco
temporal da retenção (pagamento) e à exigência de ratificação por meios probatórios externos ao
ato unilateral do contribuinte — revela-se pertinente oportunizar a formação de um quadro
analítico de conciliação que permita aferir, com precisão, quais valores efetivamente suportaram
retenção e em que medida tais valores se conectam às receitas consideradas no lançamento.
Assim, por medida de instrução indispensável ao deslinde do capítulo recursal relativo às
retenções, voto pela conversão do julgamento em diligência, nos termos do Decreto no
70.235/1972 e do RICARF, para complementação probatória estritamente voltada à
comprovação/correlação das retenções alegadas.
Assim, converto o julgamento em diligência para que a unidade de origem:
1. Intime a recorrente para, no prazo que for fixado, apresentar planilha de conciliação
analítica contendo, no mínimo, para cada evento de pagamento/recebimento relacionado
às operações discutidas:
a) identificação do tomador/fonte pagadora;
b) número/identificação do documento fiscal/fatura correspondente;
c) data do pagamento (ou crédito) e valor bruto;
d) valor líquido recebido;
Fl. 6144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.627 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720530/2014-41
6
e) identificação e quantificação dos valores alegadamente retidos (IRRF e, se for o
caso, CSLL/PIS/COFINS retidos), com indicação do fundamento do desconto;
f) indicação expressa das folhas dos autos em que se encontram os documentos
comprobatórios (p.ex., comprovantes da fonte pagadora, informes/comprovantes
anuais, e/ou outros documentos idôneos), observada a premissa de que a retenção
se materializa com o pagamento, e não necessariamente com a emissão da nota
fiscal.

2. Na mesma oportunidade, determinar que a recorrente vincule cada retenção alegada às
receitas computadas na base de cálculo do lançamento, atendendo à exigência de
correlação ressaltada no acórdão recorrido (retenção + cômputo da receita na base).

3. Após a juntada (se o recorrente cumprir a intimação), a unidade de origem deverá:
a) verificar a consistência interna da planilha (datas, valores brutos/líquidos,
identificação de fontes);
b) confrontar os lançamentos/receitas consideradas na autuação com os itens para os
quais se alegue retenção; e
c) emitir parecer conclusivo, discriminando objetivamente:
(i) valores comprovados;
(ii) valores não comprovados;
(iii) eventual impossibilidade de correlação com as receitas tributadas;
(iv) eventuais duplicidades; e
(v) reflexos quantitativos por tributo (IRPJ e lançamentos reflexos), quando
aplicável, à luz do entendimento de que não basta prova unilateral e de que a retenção ocorre no
pagamento.

4. Intimar o contribuinte para se manifestar sobre o parecer conclusivo, no prazo de 30 dias.
Após, com ou sem a manifestação do contribuinte, devolver o processo ao CARF para
prosseguimento do julgamento.

III. Conclusão
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos
acima.
Fl. 6145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.627 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720530/2014-41
7

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 6146
DF CARF MF
Original